Tribunal: STF
Processo: ARE 1276075
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Loteamento clandestino. Fato incontroverso. Prescrição. Exclusão. O loteamento clandestino implica em um ato nulo. O ato nulo não tem vigência formal ou validade, não se aperfeiçoa pela ação do tempo e nem se convalida, pois resulta do descumprimento de requisito essencial á sua validade. Ato nulo. Imprescritibilidade. Prescrição que pode ser pleiteada a qualquer momento. Prescrição excluída. Cumprimento de todos os requisitos e exigências legais à regularidade do loteamento. Acolhimento do entendimento; exclusão do recurso apresentado em sentido contrário pelo loteador, inclusive da exiguidade do prazo de um ano para esse fim, tratando-se de ato que deveria ser regularizado antes de ser comercializado perante terceiros, que deve adquiriram lotes para a edificação de suas moradias. 
    Recurso do Ministério Público provido, improvido o do loteador.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 127 e 129 da CF. Afirma que “o Ministério Público não tinha legitimidade para postular direitos individuais, no caso a obrigatoriedade da outorga das escrituras aos adquirentes dos lotes, de sorte que o presente recurso deverá se provido para que fique reconhecida a ilegitimidade de parte do Ministério Público para pleitear em nome dos adquirentes dos lotes a obrigatoriedade da outorga das escrituras”.
    O recurso não merece ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Nessa linha, vejam-se o RE 328.910-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o ARE 796.645, Relª. Minª. Cármen Lúcia, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS: LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 
    Publique-se. 
          Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator